Tribunal: TJMT
Processo: 1015148-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015148-90.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), DARCI REZZIERE PRADO - CPF: 581.938.201-34 (EMBARGANTE), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0010-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS - CPF: 522.237.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR ANTONIO VERONESE - CPF: 395.958.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENA VERONESE - CPF: 015.103.171-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUIZ VERONESE - CPF: 376.345.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 59.960.039/0001-01 (EMBARGADO), GAZZONI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.613/0001-59 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), SEBASTIAO CALDEIRA DA SILVA - CPF: 618.497.828-49 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ADRIANA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS - ASSISTENTE LITISCONSORCIAL DA AGRAVANTE (EMBARGANTE), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (EMBARGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), DARCI REZZIERE PRADO - CPF: 581.938.201-34 (EMBARGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIAS ARGUIDAS PELA ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ADITAR/ALTERAR O PEDIDO – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a nulidade da decisão que estendeu os efeitos do decreto falimentar da empresa aos seus sócios e ex-sócios, sem que tivesse sido oportunizado a estes o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, não há falar que o acórdão é omisso por não ter analisado as questões suscitadas pela Embargante,
isso porque, inobstante esta
tenha sido admitida no agravo na qualidade de assistente litisconsorcial (ID 35069462), tal admissão não tem o condão de permitir qualquer aditamento e/ou complementação da causa de pedir e pedido do recurso interposto pela parte assistida (Darci Rizzieri).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ADRIANA REZZIERI

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
DARCI REZZIERI
.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que não houve o enfrentamento de questões alegadas nas razões apresentadas pela assistente litisconsorcial
, como por exemplo, a nulidade da nomeação da empresa
DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL na condição de comissária
.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado e, consequentemente, sejam “
enfrentadas as
questões invocadas nas razões litisconsorciais adicionais de id.21256469, decretando-se, também por seus fundamentos, a reforma da decisão agravada de fls. 691/697, bem como as decisões posteriores e dela Página 7 de 7 decorrentes – por arrastamento – de fls. 880/883, 1040/1043 e 1152/1155; assim como da decisão de nomeação do novo comissário Dux Administradora, de fls. 382/383v (cód. 4991 – Juína) (todas anexadas ao id.21256468)
”.

Contrarrazões sob o ID 61853506.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2021.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ADRIANA REZZIERI

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
DARCI REZZIERI
.

Ao rememorar os fatos, constata-se que
DARCI REZZIERI
interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Juína que decretou a falência da empresa
Rezzieri Madeiras
, bem como determinou a indisponibilidade de todos os bens em nome de Elizeu Alencastro Rizzieri, Ilda Trindade de Bona Sartor Rizzieri (já falecidos), Darci Rizzieri Prado e Adriana Rizzieri Zaque de Jesus.

Em suas razões recursais, a
Agravante alegou a nulidade da decisão objurgada, sob o argumento de que o bloqueio de bens e direitos, contas etc., de ex-sócios e sócios falecidos, sem que fossem intimados para se defenderem, fere inúmeros dispositivos legais estabelecidos no CPC, em especial o art. 135 que dispõe sobre a necessidade de intimação prévia da parte para se manifestar.

Sustentou que as sócias Adriana e Darci não exerceram a administração da empresa no período da concordata, uma vez que deixaram a sociedade em 1998, ou seja, há 21 anos, não havendo nenhuma prova de que geriram a empresa, a qual foi única e exclusivamente administrada pelo sr. Elizeu.

Asseverou que não há falar em confusão patrimonial, desvio de finalidade ou qualquer prática de atos fraudulentos realizados pelos sócios da Falida, principalmente em relação às sócias Adriana e Darci, que deixaram o quadro societário há mais de 21 anos, razão pela qual não podem ser responsabilizadas.

Forte nesses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso para que fosse anulada a decisão agravada por não ter respeitado o direito ao contraditório e por ferir inúmeros dispositivos legais atinentes à matéria em debate. Alternativamente, fossem excluídos os sócios da falência, retirando a indisponibilidade de seus bens e direitos.

O pedido liminar foi deferido (ID 19321495).

Na decisão de ID 35069462, foi deferido o ingresso da Embargante ADRIANA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS no feito, na qualidade de Assistente Litisconsorcial da Agravante, bem como lhe foram estendidos os efeitos
da liminar outrora deferida.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi provido para
anular
a decisão recorrida,
a fim de que fosse assegurado a todas as partes o contraditório e a ampla defesa, com a produção de provas necessárias.

Inconformada, a Recorrente alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que não houve o enfrentamento de questões alegadas nas razões litisconsorciais, como por exemplo, a nulidade da nomeação da empresa
DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL na condição de comissária
.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, as irresignações da Embargante
não prosperam, isso porque, inobstante esta
tenha sido admitida no agravo na qualidade de assistente litisconsorcial (ID 35069462), tal admissão não tem o condão de permitir qualquer aditamento e/ou complementação da causa de pedir e pedido do recurso interposto pela parte assistida (Darci Rizzieri).

Como é cediço, a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontra, nos termos do art. 119, parágrafo único, do CPC, ou seja, não é permitido ao assistente fazer pedido novo, pois recebeu o processo nos limites objetivos do recurso interposto pela parte assistida.

Assim, não há falar que o acórdão é omisso por não ter analisado as questões suscitadas pela Assistente, ora Embargante,
quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais proveu o recurso com base nos argumentos trazidos pelo Agravante na peça inicial do recurso.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021